Tribunal: TJBA
Processo: 0502818-72.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502818-72.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SERGIO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LARYSSA VILARONGA MARINHO, ROBERTO SOARES MARINHO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Na hipótese de procedência de obrigação de fazer com valor da causa irrisório, não se mostra adequada a fixação dos honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2º do CPC. Aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico. Considerando a baixa complexidade da causa, o processamento em meio eletrônico e o trabalho realizado pelo advogado, inclusive em grau recursal, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
).
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0502818-72.2018.8.05.0113, em que figura, como apelante,

PEDRO SERGIO NASCIMENTO e outros
e, como apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA